Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744155-75.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. U. D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL WILDESON AMORIM DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por SAULO URIEL DE ASSIS AMORIM: “I – Após a nomeação do profissional GABRIEL FERNANDES DE CARVALHO SCHMIDT como perito judicial (ID 107553093), ele apresentou sua proposta de honorários em ID 158369329, no valor de R$4.900,00 - quatro mil e novecentos reais. A parte autora concordou com o valor apontado. A DISTRITO FEDERAL, em ID 161297989, impugnou a proposta. Reclama ser excessivo o valor dos honorários periciais, pois desatende o previsto na Portaria 101/2016. Requisitou a redução dos honorários. Intimado acerca da impugnação e sobre a possibilidade de redução dos honorários, o perito apresentou a mesma proposta (ID 167374129), no valor de R$ 4.900,00 mantendo, portanto, o valor inicialmente aventado (ID 158369329). Alegou que o Distrito Federal contesta o valor de forma genérica. Ainda, disse que o valor deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. De acordo com a Certidão de ID 169625528, o autor não se manifestou. Porém, a parte ré propôs nova impugnação, em que alegou que o valor mantido pelo Perito extrapola o limite legal e viola o principio da isonomia. II - As impugnações não devem prosperar. Diferentemente do alegado pela parte ré, o custo da perícia é determinado pela dificuldade técnica intrínseca ao trabalho, pelo grau de responsabilidade da atribuição e pelo número de horas que o expert despenderá para a elaboração do seu parecer, critérios esses que, somente o profissional que detém os conhecimentos técnicos necessários, tem a possibilidade de avaliar Assim, o valor proposto pelo profissional, de R$ 4.900,00, mostra-se condizente com a natureza e complexidade do trabalho a ser realizado, sendo indicada a quantidade de horas de trabalho para análise dos dados e elaboração do laudo. O montante proposto, portanto, é proporcional ao encargo a ser desempenhado, não se vislumbrando excesso. III - Em vista disso, REJEITADAS as impugnações. HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$ 4.900,00. IV - Ainda, como a perícia foi requerida pela parte autora, que goza da gratuidade de Justiça, os honorários serão pagos em conformidade com a Portaria Conjunta TJDFT 101/2016, observados os limites ali estabelecidos. No caso, nota-se que o pagamento de honorários periciais cujo valor seja majorado ao máximo permitido pela Portaria 101/2016 está plenamente condizente com os critérios legais, considerando os quesitos apresentados pelas partes e a complexidade apontada pela perita nomeada para a realização do trabalho técnico. Dessa forma, justifica-se a majoração no limite da remuneração, nos termos do art. 2o, §1o, da Portaria 101/2016, com o pagamento do valor de R$ 1.850,00. V - Ressalte-se que não será possível o depósito do valor em juízo antes do início da realização dos trabalhos periciais, tendo em vista que se darão nos termos da Portaria 101/2016 VI - De acordo com o acima exposto, INDEFIRO o depósito dos honorários periciais antes da realização dos trabalhos, conforme requisitado pelo Perito. VII - Fixo o prazo para entrega do laudo em TRINTA DIAS, contados a partir da intimação do Perito para o início dos trabalhos. VIII - Intime-se o Perito para agendar data e horário para realização da perícia. IX - Nos termos do artigo 474 do CPC, as partes deverão ter ciência prévia da data e local indicados para o início da produção da prova, observando-se que, no caso do Distrito Federal, cuja intimação é feita via sistema, o prazo para ciência é de DEZ DIAS ÚTEIS. X - Intimem-seas partes para ciência desta decisão. Prazo: QUINZE DIAS. XI - Preclusa esta decisão, intime-se o Perito para início dos trabalhos, observados os termos da Portaria Conjunta 101/2016” O Agravante sustenta que “a Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00”. Conclui que “nos autos da ação em epígrafe fixou os honorários periciais acima dos limites estabelecidos para as causas em que há parte beneficiária da gratuidade de justiça”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para fixar os honorários periciais em R$ 1.850,00. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator